Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-15.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000922-15.2008.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO: GEOVANE LIMA SANTOS, FELIX ALVES SALU DOS SANTOS, FRANCISCA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA POR PICADA DE ESCORPIÃO. AUSÊNCIA DE SORO ANTIESCORPIÔNICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais movida pelos pais de menor falecido após picada de escorpião. Alegaram os autores omissão do Hospital Municipal, que não dispunha do soro antiescorpiônico, levando à aplicação de medicamento ineficaz e, posteriormente, à morte da criança. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada genitor e condenou ao pagamento de pensão mensal. O Município apelou arguindo nulidade por ausência de habilitação de herdeiros, inexistência de erro médico e excesso nos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença pela ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido; (ii) definir se houve omissão específica do Município a ensejar responsabilidade civil pelo falecimento do menor; (iii) avaliar a correção dos parâmetros fixados para indenização por danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação expressa do Município concordando com a habilitação dos herdeiros do autor falecido e a ciência inequívoca da morte afastam a alegação de nulidade, sendo possível o saneamento direto em sede recursal, conforme arts. 76, §1º, II, e 110 do CPC.

A ausência do soro antiescorpiônico no hospital municipal, mesmo após prescrição médica, e a aplicação de medicamento inadequado configuram omissão específica na prestação do serviço de saúde, ensejando responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever do Estado de garantir atendimento eficaz e tempestivo, incluindo a disponibilidade de medicamentos essenciais, especialmente em situação de emergência.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00 por genitor) é proporcional à gravidade da perda e se alinha a precedentes do STJ.

A fixação de pensão mensal aos pais da vítima menor encontra amparo no art. 948, II do CC, sendo ajustado o termo inicial para os 14 anos da vítima, idade presumida de início de capacidade laborativa, conforme jurisprudência consolidada.

A determinação de cumprimento imediato da pensão em folha deve ser revogada, devendo a obrigação ser apurada e executada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal específica na prestação de serviço público de saúde, consubstanciada na ausência de medicamento essencial e aplicação de tratamento inadequado, configura responsabilidade objetiva do ente federativo.

A indenização por danos morais decorrente da morte de menor em razão de falha no atendimento público de saúde deve observar a proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais.

Os pais de vítima menor têm direito à pensão mensal com base na expectativa de apoio financeiro futuro, fixada a partir dos 14 anos de idade da vítima.

A ausência de habilitação de herdeiros pode ser sanada na instância recursal quando não há prejuízo ao contraditório e há concordância expressa da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 398, 389, 404, 406, e 948, II; CPC, arts. 6º, 76, §1º, II, 110, 534 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.740.604/DF, rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp nº 1.354.384/MT; STJ, Súmula 54.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS e FÉLIX ALVES SALU DOS SANTOS, em razão do falecimento de seu filho menor, GEOVANE LIMA DOS SANTOS, ocorrido em 10 de março de 2007, aos 11 anos de idade, após picada de escorpião e suposta omissão do serviço público de saúde no tratamento médico.

Na petição inicial, os autores narraram que o menor fora picado por escorpião enquanto manuseava um cacho de pupunha e foi imediatamente levado ao Hospital Municipal de Marabá, onde não havia soro antiescorpiônico disponível.

Sustentaram que, embora o médico tenha prescrito corretamente o antídoto, o hospital ministrou apenas o soro antiaracnídeo e, após várias horas, o soro adequado chegou, sendo aplicado quando a criança já se encontrava em estado gravíssimo, vindo a falecer por insuficiência respiratória aguda.

Alegaram grave omissão do ente municipal, requerendo indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal reparatória.

O Município de Marabá apresentou contestação, sustentando que não houve falha na prestação do serviço médico, tendo sido adotadas todas as medidas possíveis com os recursos disponíveis. Afirmou ainda que a responsabilidade pela oferta de medicamentos e antídotos no SUS é solidária entre os entes federativos, requerendo a improcedência da ação, bem como a exclusão da pensão mensal pretendida, por ausência de vínculo laborativo da vítima menor.

Durante a instrução, foram produzidas provas documentais, especialmente prontuários médicos e registros hospitalares. Verificou-se que o soro adequado (antiescorpiônico) foi solicitado, mas não estava disponível, sendo substituído por medicamento ineficaz para o caso.

O autor FÉLIX SALU veio a falecer no curso do processo, sem que fosse formalizada a habilitação dos seus herdeiros. A questão foi suscitada em sede recursal pelo Município.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município pela omissão na prestação do serviço de saúde e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 para cada autor.

Além disso, fixou-se pensão mensal de dois terços do salário mínimo a partir do falecimento da vítima até a data em que esta completaria 25 anos de idade, e de um terço até 70 anos. A sentença determinou ainda a inclusão imediata em folha do valor devido a título de pensão.

O Município apelou sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de habilitação do espólio do autor falecido. No mérito, argumentou inexistência de erro médico, ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o óbito, excesso no valor fixado a título de danos morais e incorreção na fixação da pensão mensal, diante da ausência de atividade econômica da vítima menor. Requereu, por fim, a revogação da determinação de cumprimento imediato da obrigação alimentar.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do Município e aos valores fixados a título de indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Município de Marabá pelo falecimento de criança vítima de picada de escorpião, à correção dos valores arbitrados na sentença a título de danos morais e pensão mensal, bem como à alegação de nulidade da sentença por ausência de habilitação dos sucessores do autor falecido.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade processual pela ausência de regular habilitação dos herdeiros do autor
FÉLIX ALVES SALU DOS SANTOS
, verifica-se que, após seu falecimento, foi protocolada a petição
ID19199166
, na qual os herdeiros requereram sua habilitação nos autos. O Município, por sua vez, manifestou-se por meio da petição
ID26568438
, declarando expressamente que não se opõe ao pedido de habilitação.

Diante dessa manifestação de concordância da parte contrária, da ciência inequívoca da morte e da inexistência de prejuízo ao contraditório, entendo plenamente viável o saneamento da questão diretamente neste acórdão, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade jurisdicional, previstos no art. 6º do CPC, bem como à lógica do art. 76, §1º, II do CPC, que permite o suprimento de irregularidade sanável no curso do processo, inclusive em sede recursal.

Nesse sentido,
homologo a habilitação dos herdeiros do autor falecido
, regularizando-se a sucessão processual diretamente nesta instância, o que afasta a alegação de nulidade da sentença nesse ponto e assegura a continuidade da relação jurídica processual, nos termos do
art. 110 do CPC
, conferindo plena eficácia subjetiva à decisão quanto a todos os sucessores do autor.

Passando ao mérito, é incontroverso nos autos que o menor Geovane Lima dos Santos, de apenas 11 anos de idade, faleceu em razão de picada de escorpião e que, embora o antídoto adequado (soro antiescorpiônico) tenha sido prescrito, este
não estava disponível no hospital municipal
, tendo sido substituído por soro antiaracnídeo, ineficaz para o caso.

O medicamento apropriado só foi administrado horas depois, já em estágio irreversível da enfermidade, levando ao óbito por insuficiência respiratória aguda.

Esses fatos evidenciam
grave falha na prestação do serviço público de saúde
, que, como se sabe, atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa. Basta, como no presente caso, a demonstração do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

Conforme destacado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever do Estado de manter a integridade do serviço de saúde implica não apenas na disponibilidade de pessoal técnico, mas também no fornecimento regular de medicamentos e insumos essenciais.

Como asseverado pelo Ministro Sérgio Kukina no julgamento do
AREsp 2.740.604/DF
, “
o serviço público de saúde, além de acessível, deve ser eficaz e tempestivo, de modo que a ausência de medicamento essencial, sobretudo em situação de emergência, configura omissão específica apta a gerar o dever de indenizar”
.

A alegação de responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta o dever de reparação do Município, que era o prestador direto do serviço e o responsável imediato pelo atendimento.

A jurisprudência do STJ tem reiterado que, mesmo na hipótese de responsabilidade compartilhada entre entes, a vítima pode eleger contra quem promover a ação, bastando que a omissão esteja vinculada à esfera de atuação do demandado.

Quanto à indenização por danos morais fixada em R$100.000,00 para cada genitor, entendo que o valor arbitrado pela sentença se mostra
justo e proporcional
diante da gravidade do dano e da jurisprudência do STJ
[1]
em casos de falecimento de menor por falha na prestação de serviços públicos de saúde.

No tocante à pensão mensal fixada em sentença, também entendo pertinente a condenação com base na
expectativa de ajuda financeira futura
que o filho prestaria aos pais, ainda que não exercente de atividade remunerada na época dos fatos.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 948, II do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece o direito à pensão em favor dos pais quando a vítima é menor e se presume o apoio material futuro.

Contudo, faz-se necessário ajustar o termo inicial da pensão para o momento em que a vítima completaria 14 anos de idade, marco reconhecido como o início da capacidade laborativa presumida, a partir do qual seria possível seu ingresso no mercado como menor aprendiz.

Trata-se de entendimento reiterado pelo STJ, inclusive no
AREsp 2.740.604/DF
, no qual o Ministro relator reformou acórdão do TJDFT para fazer incidir a pensão a partir da idade de 14 anos.

Assim, fixa-se a pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo da data em que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos de idade, e de 1/3 entre os 25 e os 70 anos, ou até o falecimento da genitora viva, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios a partir do evento danoso, no caso, contado a partir da data que a vítima completaria 14 anos, conforme os parâmetros do art. 398 do CC, c/c arts. 389, 404 e 406 do CC, além do entendimento firmado na Súmula 54/STJ.

Por fim, revogo a determinação de inclusão imediata da pensão em folha de pagamento, devendo o valor da condenação ser objeto de apuração e execução regular na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, respeitado o contraditório e assegurada a liquidação correta dos valores.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) homologar a habilitação dos herdeiros do autor FÉLIX ALVES SALU DOS SANTOS, nos termos do art. 110 do CPC; (ii) ajustar o termo inicial da pensão mensal para a data em que a vítima completaria 14 anos de idade, mantendo-se as demais bases fixadas na sentença; e (iii) revogar a determinação de cumprimento imediato da obrigação em folha, remetendo a execução ao juízo de origem para processamento nos moldes do art. 534 e seguintes do CPC. Mantém-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade do Município e aos valores fixados a título de danos morais.

Nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil de 2015, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, observado o proveito econômico obtido pela parte autora. A fixação percentual preserva a proporcionalidade da remuneração pelo trabalho do patrono, em consonância com o estágio atual do processo e a natureza ilíquida da obrigação imposta.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.384 - MT

Belém, 09/06/2025